Tribunal: TJSP
Processo: 0008562-84.2013.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0008562-84.2013.8.26.0602/50000
Voto no 28.646
Registro: 2021.0000029273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0008562-84.2013.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ROGERIO
RICARDO CAÇADOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0008562-84.2013.8.26.0602/50000
Voto no 28.646
Embargos de Declaração Cível no 0008562-84.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 28.646
2
Comarca: SOROCABA – 2a VARA CÍVEL
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Embargado: ROGÉRIO RICARDO CAÇADOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS
- CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar
sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito
infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível
de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou
contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 241/246 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao reexame
necessário.
Insurge-se a autarquia alegando que o termo inicial do benefício
deveria ter sido fixado na data da juntada do laudo pericial oficial e não no dia
seguinte à alta médica. Salienta que apenas com o laudo oficial restou
demonstrada a presença de incapacidade laborativa e nexo causal com o trabalho.
Acrescenta que o STJ determinou, ao reconhecer a existência de demandas
repetitivas no tocante ao termo inicial do benefício acidentário, a suspensão do
andamento de todos os processos envolvendo essa matéria (Tema 862). Pede,
assim, o acolhimento de seu recurso para modificação da DIB ou, então, a
suspensão do feito até o julgamento do Tema 862 pelo STJ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0008562-84.2013.8.26.0602/50000
Voto no 28.646
Embargos de Declaração Cível no 0008562-84.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 28.646
3
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a obscuridade,
completada a decisão omissa ou eliminada a contradição presente no decisum.
Somente por via excepcional, e não como pretende o recorrente,
podem os embargos de declaração corrigir uma decisão que não se mostra
consentânea com os preceitos legais, gerando, portanto, efeito modificativo da
decisão impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito infringente”.
No caso em tela, o julgado não padece de qualquer vício, ao
contrário do que alega o embargante.
Isso porque não houve recursos voluntários, não podendo o v.
Acórdão ser acoimado de omisso por não ter tratado de matéria até então não
arguida pelas partes.
Ademais, é certo que, ao abordar a questão do termo inicial somente
em embargos declaratórios, fica claro que o INSS deseja apenas obter a
suspensão do processo até o julgamento do Tema 862 pelo STJ. Todavia, tal
conduta não pode ser prestigiada, seja porque não passa de artifício para retardar
o pagamento de benefício devido ao segurado, seja porque a matéria não foi
controvertida em razões de apelo, tratando-se de inapropriada inovação recursal.
Como se disse, não se vislumbra nenhum vício na decisão recorrida.
Cumpre asseverar, sem prejuízo do acima exposto, que o julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0008562-84.2013.8.26.0602/50000
Voto no 28.646
Embargos de Declaração Cível no 0008562-84.2013.8.26.0602/50000 -Voto no 28.646
4
não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados
pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que
analise a matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua
decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A violação ao
artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou contrariedade no
acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer
comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas, antes,
analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp. no
395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).
E, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o de
propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração se não forem observadas as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Por tal razão, é de rigor a REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator